Tribunal: TJDFT
Processo: 0735368-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0735368-93.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL APELADO: RITA GOMES CARNEIRO LOPES DESPACHO Trata-se de apelação cível manejada por FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL contra sentença de mérito proferida pelo Juízo de Direito da 12a Vara da Circunscrição Judiciária de Brasilia que, nos autos da presente ação ordinária proposta por RITA GOMES CARNEIRO LOPES, julgou procedente o pedido da inicial para determinar a ré/apelante o parcelamento do débito contraído pela recorrida junto a FUNDAÇÃO, o qual decorreu de tratamento médico em benefício do dependente da autora que, por questões contratuais, é pago em coparticipação (ID. 19170805) Inconformada, a FUNDAÇÃO SISTEL apresentou apelação, questionando, em suma, a ausência de obrigação legal a este parcelamento, já que as regras do plano são claras no sentido da exigência imediata e integral do valor a título de coparticipação (ID. 19170828). No entanto, após a apresentação desta insurgência, a parte autora juntou aos autos um comprovante de transferência do valor integral da dívida mencionada na inicial com seus devidos acréscimos (ID. 19170833), o que, em princípio, acarreta na perda superveniente do interesse recursal, já que parcelamento concedido em sentença - e objeto deste recurso - não será mais aplicado ao débito em exame. Considerando que a recorrente ainda não se manifestou acerca deste documento novo, determino a sua intimação para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar se remanesce interesse no prosseguimento do presente recurso e, sendo positiva sua resposta, que apresente a respectiva justificativa, sob pena de não conhecimento desta apelação. Publique-se. Brasília/DF, 1 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora